Tribunal: STF
Processo: ADI 2028
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-11
Data de publicação: 1999-11-11

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 1º, na parte em
que alterou a redação do artigo 55, III, da Lei 8.212/91 e
acrescentou-lhe os §§ 3º, 4º e 5º, e dos artigos 4º, 5º e 7º, todos da
Lei 9.732, de 11 de dezembro de 1998.
- Preliminar de mérito que se ultrapassa porque o conceito mais lato
de assistência social - e que é admitido pela Constituição - é o que
parece deva ser adotado para a caracterização da assistência prestada
por entidades beneficentes, tendo em vista o cunho nitidamente social
da Carta Magna.
- De há muito se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que só é exigível lei complementar quando a Constituição expressamente
a ela faz alusão com referência a determinada matéria, o que implica
dizer que quando a Carta Magna alude genericamente a "lei" para
estabelecer princípio de reserva legal, essa expressão compreende tanto
a legislação ordinária, nas suas diferentes modalidades, quanto a
legislação complementar.
- No caso, o artigo 195, § 7º, da Carta Magna, com relação a matéria
específica (as exigências a que devem atender as entidades beneficentes
de assistência social para gozarem da imunidade aí prevista), determina
apenas que essas exigências sejam estabelecidas em lei. Portanto, em
face da referida jurisprudência desta Corte, em lei ordinária.
- É certo, porém, que há forte corrente doutrinária que entende que,
sendo a imunidade uma limitação constitucional ao poder de tributar,
embora o § 7º do artigo 195 só se refira a "lei" sem qualificá-la como
complementar - e o mesmo ocorre quanto ao artigo 150, VI, "c", da Carta
Magna -, essa expressão, ao invés de ser entendida como exceção ao
princípio geral que se encontra no artigo 146, II ("Cabe à lei
complementar: .... II - regular as limitações constitucionais ao
poder de tributar"), deve ser interpretada em conjugação com esse
princípio para se exigir lei complementar para o estabelecimento dos
requisitos a ser observados pelas entidades em causa.
- A essa fundamentação jurídica, em si mesma, não se pode negar
relevância, embora, no caso, se acolhida, e, em conseqüência, suspensa
provisoriamente a eficácia dos dispositivos impugnados, voltará a
vigorar a redação originária do artigo 55 da Lei 8.212/91, que, também
por ser lei ordinária, não poderia regular essa limitação
constitucional ao poder de tributar, e que, apesar disso, não foi
atacada, subsidiariamente, como inconstitucional nesta ação direta, o
que levaria ao não-conhecimento desta para se possibilitar
que outra pudesse ser proposta sem essa deficiência.
- Em se tratando, porém, de pedido de liminar, e sendo igualmente
relevante a tese contrária - a de que, no que diz respeito a requisitos
a ser observados por entidades para que possam gozar da imunidade, os
dispositivos específicos, ao exigirem apenas lei, constituem exceção ao
princípio geral -, não me parece que a primeira, no tocante à
relevância, se sobreponha à segunda de tal
modo que permita a concessão da liminar que não poderia dar-se por não
ter sido atacado também o artigo 55 da Lei 8.212/91 que voltaria a
vigorar integralmente em sua redação originária, deficiência essa da
inicial que levaria, de pronto, ao não-conhecimento da presente ação
direta.  Entendo que, em casos como o presente, em que há, pelo menos
num primeiro exame, equivalência de relevâncias, e em que
não se alega contra os dispositivos impugnados apenas
inconstitucionalidade formal, mas também inconstitucionalidade
material, se deva, nessa fase da tramitação da ação, trancá-la com o
seu não-conhecimento, questão cujo exame será remetido para o momento
do julgamento final do feito.
- Embora relevante a tese de que, não obstante o § 7º do artigo 195
só se refira a "lei", sendo a imunidade uma limitação constitucional ao
poder de tributar, é de se exigir lei complementar para o
estabelecimento dos requisitos a ser observados pelas entidades em
causa, no caso, porém, dada a relevância das duas teses opostas, e
sendo certo que, se concedida a liminar, revigorar-se-ia
legislação ordinária anterior que não foi atacada, não deve ser
concedida a liminar pleiteada.
- É relevante o fundamento da inconstitucionalidade material
sustentada nos autos (o de que os dispositivos ora impugnados - o que
não poderia ser feito sequer por lei complementar - estabeleceram
requisitos que desvirtuam o próprio conceito constitucional de entidade
beneficente de assistência social, bem como limitaram a própria
extensão da imunidade).  Existência, também, do
"periculum in mora".
Referendou-se o despacho que concedeu a liminar para suspender a
eficácia dos dispositivos impugnados nesta ação direta.